Tribunal: STM
Processo: 7000142-86.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DPU. PEDIDO DE INDULTO. ENTENDIMENTO DE NÃO APLICABILIDADE AO SURSITÁRIO. INDEFERIMENTO. INCONFORMISMO DA DEFESA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FAZER JUS AO PERDÃO NATALINO. MANIFESTAÇÃO POLÍTICA. PRERROGATIVA ESPECÍFICA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DECRETO QUE NÃO ADMITE INTERPRETAÇÕES. PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. REFORMA DA DECISÃO A QUO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO POR MAIORIA.
O atual Decreto Presidencial, ao contrário dos anteriores de mesma natureza, inovou no ordenamento jurídico ao retirar a exigência de cumprimento de parte da pena, como requisito para se fazer jus ao indulto natalino. O Chefe do Poder Executivo, pautando-se no juízo de conveniência e oportunidade, listou, taxativamente, no Decreto nº 11.302/22 em vigor, as hipóteses que não cabem a concessão desse benefício.
Fica evidenciado, portanto, o perdão natalino aos beneficiários do sursis penal, sendo vedada, por outro lado, sua concessão aos contemplados pela suspensão condicional do processo, o que denota um silêncio eloquente do legislador nesse ponto, impedindo, consequentemente, qualquer interpretação extensiva ou integração normativa que vise excluir os sursitários da benesse legal.
Sendo assim, em que pesem os argumentos expedidos pelo Juízo de primeiro grau que negou o Indulto, a Decisão deve ser reformada, por estar em manifesta desconformidade com esse Decreto, com a doutrina e com a jurisprudência pátria, já que o Chefe do Executivo irá definir os casos de concessão ou vedação do Indulto às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade, beneficiadas com o sursis penal ou processual.
Isso porque, não cabe ao magistrado fazer juízo de mérito, quanto à sua concessão, devendo se ater apenas aos requisitos legais fixados no mencionado Decreto, já que a sentença que concede o indulto tem cunho declaratório e não natureza constitutiva.
Dessa forma, ampliar o rol de vedações constantes no mencionado Diploma normativo, além de ir contra as regras de hermenêutica jurídica, claramente viola os princípios da legalidade e o da separação dos poderes.
Recurso provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/06/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000142-86.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: GLAYDWELLINGTON RODRIGUES RAMOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU, EM PRELIMINAR
LEVANTADA DE OFÍCIO PELO MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, REJEITAR A DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
ACOLHIAM A PRELIMINAR E DECLARAVAM, INCIDENTALMENTE, A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022, POR
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 5º, "CAPUT", E INCISO XLVI DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988, AFASTANDO SUA APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO E,
POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAVAM O PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO RECORRENTE GLAYDWELLINGTON
RODRIGUES RAMOS. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO DECLARAVA A
INCONSTITUCIONALIDADE, ENTRETANTO MODULAVA SEUS EFEITOS
PARA CASOS FUTUROS AINDA NÃO AJUIZADOS. CONSOANTE O DISPOSTO
NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO O MINISTRO
PRESIDENTE, QUE DECLARAVA INCONSTITUCIONAL O MENCIONADO
DISPOSITIVO. NO MÉRITO, O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU
DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARA,
REFORMANDO A DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO DA 2ª AUDITORIA 2ª
CJM NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA Nº 9000036-
46.2022.7.02.0202, CONCEDER O INDULTO AO EX-SD GLAYDWELLINGTON
RODRIGUES RAMOS, DECLARANDO EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, COM
BASE NO INCISO II DO ARTIGO 123 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, C/C OS
ARTS. 5º E 8º DO DECRETO Nº 11.302, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022. OS
MINISTROS LEONARDO PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVERIA
CONHECIAM E NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A
DECISÃO RECORRIDA. OOS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO E CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000142-86.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: GLAYDWELLINGTON RODRIGUES RAMOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DPU. PEDIDO DE
INDULTO. ENTENDIMENTO DE NÃO APLICABILIDADE AO
SURSITÁRIO.
INDEFERIMENTO.
INCONFORMISMO
DA
DEFESA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FAZER
JUS AO PERDÃO NATALINO. MANIFESTAÇÃO POLÍTICA.
PRERROGATIVA
ESPECÍFICA
DO
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA.
DECRETO
QUE
NÃO
ADMITE
INTERPRETAÇÕES.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
DEFENSIVO. REFORMA DA DECISÃO A QUO. CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO. DECISÃO POR MAIORIA.
O atual Decreto Presidencial, ao contrário dos anteriores de mesma natureza,
inovou no ordenamento jurídico ao retirar a exigência de cumprimento de parte da
pena, como requisito para se fazer jus ao indulto natalino. O Chefe do Poder
Executivo, pautando-se no juízo de conveniência e oportunidade, listou,
taxativamente, no Decreto nº 11.302/22 em vigor, as hipóteses que não cabem a
concessão desse benefício.
Fica evidenciado, portanto, o perdão natalino aos beneficiários do sursis penal,
sendo vedada, por outro lado, sua concessão aos contemplados pela suspensão
condicional do processo, o que denota um silêncio eloquente do legislador nesse
ponto, impedindo, consequentemente, qualquer interpretação extensiva ou
integração normativa que vise excluir os sursitários da benesse legal.
Sendo assim, em que pesem os argumentos expedidos pelo Juízo de primeiro grau
que negou o Indulto, a Decisão deve ser reformada, por estar em manifesta
desconformidade com esse Decreto, com a doutrina e com a jurisprudência pátria,
já que o Chefe do Executivo irá definir os casos de concessão ou vedação do
Indulto às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade, beneficiadas com
o sursis penal ou processual.
Isso porque, não cabe ao magistrado fazer juízo de mérito, quanto à sua concessão,
devendo se ater apenas aos requisitos legais fixados no mencionado Decreto, já que
a sentença que concede o indulto tem cunho declaratório e não natureza
constitutiva.
7000142-86.2023.7.00.0000
40001355142 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, ampliar o rol de vedações constantes no mencionado Diploma
normativo, além de ir contra as regras de hermenêutica jurídica, claramente viola
os princípios da legalidade e o da separação dos poderes.
Recurso provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar levantada, de
ofício, pelo Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, de
declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º do decreto nº 11.302/2022.
No mérito, por maioria, em dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito para,
reformando a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª auditoria 2ª CJM nos autos do
Processo de Execução da Pena nº 9000036-46.2022.7.02.0202, conceder o indulto
ao ex-sd GLAYDWELLINGTON RODRIGUES RAMOS, declarando extinta a sua
punibilidade, com base no inciso II do artigo 123 do Código Penal Militar, c/c os
arts. 5º e 8º do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022.
Brasília, 01 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria
Pública da União, em favor do ex-Sd GLAYDWELLINGTON RODRIGUES
RAMOS, contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, de 19/1/2023, proferida nos Autos do Processo de Execução da
pena nº 9000036-46.2022.7.02.0202 (sequência 70 da Execução - SEEU; arquivo
DEC2 do evento 1), que não reconheceu ao ex-Soldado o direito ao indulto
presidencial de que trata o Decreto nº 11.302, de 22/12/2022, sob o fundamento de
que referido instituto extintivo da punibilidade não é aplicável aos beneficiários de
suspensão condicional da pena, situação específica do Recorrente.
Em 14/6/2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, à
unanimidade, condenou o ex-Soldado do Exército GLAYDWELLINGTON
RODRIGUES RAMOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290
do Código Penal Militar (posse de entorpecente), com o direito de apelar em
liberdade, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena
7000142-86.2023.7.00.0000
40001355142 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(sursis penal) pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime prisional
inicialmente aberto, no caso de eventual cumprimento da reprimenda (evento 93 da
Ação Penal Militar nº 7000018-14.2021.7.02.0002/SP).
O referido decreto condenatório foi mantido por essa Corte Castrense,
tendo o Acórdão lavrado na Apelação n.º 7000460-40.2021.7.00.0000 transitado em
julgado no dia 19/10/2022 (evento 37 da Apelação).
A audiência admonitória para concessão do sursis foi realizada em 7 de
dezembro do mesmo ano (sequência 47 do Processo SEEU n.º 9000036-
46.2022.7.02.0202/SP).
Em 13/1/2023, a Defensoria Pública da União requereu ao Juízo a
concessão do indulto natalino ao sentenciado, aduzindo que restaram satisfeitos os
requisitos legais, dispostos no Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022, para o
reconhecimento da causa extintiva de punibilidade prevista no art. 123, inciso II, do
CPM (evento 64 do Processo SEEU n.º 9000036-46.2022.7.02.0202/SP).
Em decisão de 19/1/2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 2ª CJM indeferiu o pleito defensivo, declarando que o referido
Sentenciado não faz jus ao Indulto presidencial, uma vez que as disposições do
referido decreto não seriam aplicáveis aos beneficiários de suspensão condicional de
pena, nos seguintes termos:
“[...] Em que pese os argumentos lançados pela combativa Defesa Pública Federal,
o reeducando não preenche os requisitos para a obtenção do indulto.
Primo icto oculi, a interpretação literal do art. 5º do Decreto Presidencial em
apreço poder-se-ia chegar à conclusão de que o indulto seria aplicável a todos os
condenados cuja pena máxima cominada não ultrapassasse a 5 (cinco) anos de
pena privativa de liberdade, tal como ocorre no delito de ato de porte de
entorpecente (art. 290 do CPM), cuja margem máxima da reprimenda é de 5 anos
de reclusão.
Ocorre que o art. 5º deve ser interpretado sistematicamente com o art. 8º do
Decreto nº 11.302/22, que expressamente inibe a incidência do indulto às penas
restritivas de direitos (art. 8º, I), às penas de multa (art. 8º, II) e às pessoas
beneficiadas pela suspensão condicional do processo (art. 8º, III).
Fere a lógica do razoável vedar a concessão de indulto à pena de multa, que
sequer admite a sua conversão em pena privativa de liberdade em caso de
inadimplemento (art. 51 do Código Penal), e às penas restritivas de direitos, que
têm primazia em face da suspensão condicional da pena (art. 77, III, do Código
Penal), e autorizá-lo em face das pessoas em gozo de sursis. Como é cediço, o
Estado-Juiz deve analisar a possibilidade de substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direito, autorizando a suspensão condicional da pena
7000142-86.2023.7.00.0000
40001355142 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

somente na hipótese de não ser indicada ou cabível tal substituição (art. 77, III, do
CPB). Em outras palavras, o sursis tem caráter subsidiário em relação às penas
restritivas de direito, vez que estas devem ser aplicadas com prioridade.
Estender a concessão de indulto para pessoas beneficiadas com sursis e negar
àquelas submetidas a penas alternativas (multa e pena restritivas de direitos) é
subverter a ordem do sistema penal brasileiro. Soma- se a isso também ao fato de
inexistir razão jurídica para a vedação contida no art. 8º, III, do Decreto
supracitado, porquanto o indulto, modalidade de clemência concedida
espontaneamente pelo Chefe do Poder Executivo Federal, exige-se, ao menos, a
existência de um édito condenatório, ainda que sem o manto da coisa julgada,
situação sabidamente inexistente ao beneficiário do instituto da suspensão
condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), que se cumpridor das
condições legais e judiciais impostas, durante o período de prova, terá extinta a sua
punibilidade, resguardando a sua primariedade e bons antecedentes, em
consonância com o delineado no art. 89, §5º, da Lei 9.099/95.
Lançadas essas premissas, data venia, ao artigo 8º, III, do Decreto 11.302/22 deve
ser feita uma interpretação extensiva (minus dixit quam voluit) para abarcar
também as pessoas beneficiadas pela suspensão condicional da execução da pena
privativa de liberdade.
Ante o exposto, com fundamento no art. 8º, III, do Decreto Presidencial de nº
11302/22, declaro que o sentenciado GLAYDWELLINGTON RODRIGUES RAMOS
não faz jus ao indulto. [...]. (evento 70 da Execução – SEEU; arquivo DEC2 do
evento 1)". (Grifos nossos.)
Irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente,
o presente Recurso em Sentido Estrito, requerendo a reforma da r. Decisão, com a
consequente concessão do benefício do indulto natalino ao ex-militar
GLAYDWELLINGTON RODRIGUES RAMOS, sendo declarada, por conseguinte,
a extinção de sua punibilidade, aduzindo, em síntese, que o Decreto nº 11.302/22 se
aplica aos condenados beneficiados com a suspensão condicional da pena, pois tal
situação não está inclusa no rol de causas impeditivas do art. 8º do mencionado
decreto (evento 1, doc. 3).
Por seu turno, o Ministério Público Militar, em Contrarrazões, adotou o
mesmo posicionamento exarado quando da análise inicial do pedido defensivo
(evento 67 da Execução - SEEU), manifestando-se no sentido de que:
"[...] de acordo com o art. 8º, inciso III, do referido diploma normativo, o indulto
natalino de que trata este Decreto não é extensível às pessoas beneficiadas pela
suspensão condicional do processo. (...) Na verdade, somos levados a acreditar
que o art. 8º, inciso III, do Decreto n. 11.302/22 quis se referir àqueles que foram
beneficiados pela suspensão condicional da pena, porque estes sim foram
CONDENADOS, deixando de merecer o indulto, porém, pelo fato de não terem
dado efetivo início ao cumprimento da pena [...] - destaquei parcelas, pelo que
pugna pela manutenção da Decisão objurgada, o que importa no desprovimento do
presente recurso. (evento 1, doc. 4)". (Grifo nosso.)
7000142-86.2023.7.00.0000
40001355142 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opinou pelo
conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da Decisão
vergastada, concedendo-se ao recorrente o direito ao indulto presidencial previsto no
Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022 (evento 9).
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
PRELIMINAR
DE
OFÍCIO
DE
DECLARAÇÃO
DA
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL
Nº 11.302/2022
O Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
suscitou a presente preliminar por entender que a “atuação do Presidente da
República promoveu uma abolitio criminis em massa”, de forma desproporcional e
desarrazoada, visto que “generalizou o alcance da indulgência a todos os
apenados”, com reprimenda máxima em abstrato até 5 (cinco) anos.
Ressalta ainda o eminente Magistrado que o chefe do Poder Executivo,
ao agir desse modo, não estabeleceu “um critério mínimo de seu cumprimento como
tradicionalmente fizeram os decretos anteriores”. Nesses termos, declara,
incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial nº
11.302, de 22 de dezembro de 2022, por manifesta violação ao art. 2º, ao art.
5º, caput, e seus inciso XLVI e § 2º, e ao art. 142, na forma do art. 97, da
Constituição Federal, para afastar a aplicação ao presente caso e determinar a regular
instauração da execução penal.
Ocorre que por ser, esse Decreto de Indulto, matéria de cunho
constitucional e privativo do Presidente da República, não cabe aos membros do
Poder Judiciário fazer interpretação extensiva, com todas as venias.
Entender de forma diferente significa, a nosso ver, ir contra as regras
de interpretação, além de, claramente, violar os princípios da legalidade e da
separação dos poderes, por ser uma prerrogativa conferida tão somente ao Chefe do
Poder Executivo, nos termos do art. 84 da CF/88, o qual dispõe que:
Compete privativamente ao Presidente da República:
7000142-86.2023.7.00.0000
40001355142 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

..............................
XII - conceder indulto e comutar (substituir) penas, com audiência, se necessário,
dos órgãos instituídos em lei. (Grifo nosso.)
Sendo assim, não cabe interpretação extensiva das restrições contidas
no Decreto Natalino nº 11.302/22, sob pena de, também, macular às regras da
hermenêutica jurídica.
Não por acaso, este Tribunal vem entendendo que a edição do Decreto
Natalino trata da manifestação política do Poder Executivo, seara na qual o Poder
Judiciário não tem ingerência constitucional para modificar o que nele está
consignado.
No mesmo sentido, é a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME
CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
ÀS RESTRIÇÕES DO DECRETO DE INDULTO/COMUTAÇÃO. ATO
DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA PARA DEFERIMENTO DE INDULTO. PACOTE
ANTICRIME. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se permite interpretação extensiva das restrições contidas no decreto
concessivo de comutação/indulto. Em outras palavras, não se pode criar demais
restrições à concessão da benesse que não sejam aquelas versadas expressamente
na norma presidencial. A leitura que deve ser feita da lei é aquela com base em
interpretação que empreste à norma, maior concretude possível, porém sempre
mantendo como vetor exegético os princípios insculpidos na Constituição Federal.
(...) 5. Agravo regimental desprovido. (Grifo nosso.) (Agravo Regimental no
Habeas Corpus nº 587.663/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Publicado
em 14/9/2020.)
Sobre a constitucionalidade do Decreto Presidencial, já se manifestou o
STF, quando afirmou que a concessão do indulto é um ato discricionário do
Presidente da República, in verbis:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E
PROCESSO
PENAL.
INDULTO.
COMPETÊNCIA
PRIVATIVA
DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA
CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA
E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A
CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.
[...]
7000142-86.2023.7.00.0000
40001355142 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.
Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto,
bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência
constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.
3.
A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida
pelo (poder) legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela
aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total
esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e
contrapesos na tripartição de poderes.
4.
Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade
da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido
como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República,
que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher
aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da
Justiça Criminal.
5.
Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 5.874/DF, Ministro Alexandre de Moraes, Publicado
em 05/11/2020.) (Grifo nosso.)
Portanto, diante de todos os fundamentos expostos, verifica-se que não
há elementos jurídicos suficientes para se declarar, de forma incidental, a
inconstitucionalidade do art. 5º do referido Decreto Natalino, concessa venia.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, suscitada de
ofício, por falta de fundamento legal.
MÉRITO
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria
Pública da União, em favor do ex-Sd GLAYDWELLINGTON RODRIGUES
RAMOS, contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, proferida nos Autos do Processo de Execução nº 9000036-
46.2022.7.02.0202, que não reconheceu ao ex-Soldado o direito ao indulto
presidencial, de que trata o Decreto nº 11.302, de 22/12/2022, sob o fundamento de
que o referido instituto extintivo da punibilidade não é aplicável aos beneficiários de
suspensão condicional da pena (sursis penal), situação específica do Recorrente.
Em suas razões, a DPU requereu a reforma da Decisão vergastada,
com a consequente concessão do benefício do indulto natalino ao ex-militar
GLAYDWELLINGTON RODRIGUES RAMOS, sendo declarada, por conseguinte,
a extinção de sua punibilidade. Ressaltou ainda que o Decreto nº 11.302/22 se aplica
7000142-86.2023.7.00.0000
40001355142 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aos condenados que foram beneficiados com a suspensão condicional da pena, pois
tal situação não está inclusa no rol de causas impeditivas do art. 8º do mencionado
decreto (evento 1, doc. 3).
Destarte, assiste razão ao Órgão defensivo.
O ex-Soldado do Exército GLAYDWELLINGTON RODRIGUES
RAMOS foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290
do Código Penal Militar, sendo-lhe concedido o benefício do sursis penal pelo prazo
de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido códex, observadas as condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM.
Por ocasião da audiência admonitória realizada em 7 de dezembro de
2022, o sentenciado aceitou as condições estabelecidas para o cumprimento da
suspensão condicional da pena (evento 47 do Processo SEEU n.º 9000036-
46.2022.7.02.0202/SP).
Quanto ao mérito do presente recurso, cumpre destacar que o art. 5º
do Decreto n.º 11.302, de 22 de dezembro de 2022, ao contrário dos decretos
anteriores de mesma natureza, inovou no ordenamento jurídico ao retirar a
exigência de cumprimento de uma fração da pena como condição para a
concessão do indulto natalino, apenas limitando o benefício para (...) às pessoas
condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não
seja superior a cinco anos (...).
Nesta senda, ao analisar o referido Decreto nº 11.302/22, observa-se
que o Presidente da República listou, taxativamente, as hipóteses nas quais o indulto
não deve ser concedido, como se vê dos dispositivos legais abaixo colacionados:
“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não
abrange os crimes:
I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº
8.072, de 25 de julho de 1990;
II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com
violência doméstica e familiar contra a mulher;
III - previstos na:
a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;
c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;
7000142-86.2023.7.00.0000
40001355142 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e
e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218- A, art. 218-B
e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;
V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de
1940 - Código Penal;
VI- tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do
referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
VII- previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando
correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e
VIII- tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 -
Estatuto da Criança e do Adolescente.
(...)
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e
III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. (...)”. (Grifos
nossos).
Dessa forma, ao se analisar as referidas restrições com o caput do art.
5º do mencionado Decreto e examinar a situação do recorrente, verifica-se que o
sentenciado preenche as condições legais para a concessão do indulto natalino, uma
vez que o fato por ele praticado e a sua consequente condenação não se encontram
nas hipóteses vedadas pelo Ato Normativo Presidencial, especialmente aquelas
arroladas nos incisos I a V do art. 7º.
Ademais, observa-se que o rol taxativo do art. 8º do Decreto 11.302/22
não trouxe a exclusão dos beneficiários da suspensão condicional da pena, mas
somente da suspensão condicional do processo, o que denota um silêncio eloquente
do legislador nesse ponto e que impede qualquer interpretação extensiva ou
integração normativa que vise excluir os sursitários da benesse legal.
Contudo, não obstante as mencionadas prescrições do texto legal, o
magistrado indeferiu o pleito defensivo, aduzindo que o sentenciado não faz jus ao
Indulto presidencial, pois as disposições do referido decreto não seriam aplicáveis
aos beneficiários de suspensão condicional da pena, nos seguintes termos:
7000142-86.2023.7.00.0000
40001355142 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Em que pese os argumentos lançados pela combativa Defesa Pública Federal,
o reeducando não preenche os requisitos para a obtenção do indulto.
Primo icto oculi, a interpretação literal do art. 5º do Decreto Presidencial em
apreço poder-se-ia chegar à conclusão de que o indulto seria aplicável a todos os
condenados cuja pena máxima cominada não ultrapassasse a 5 (cinco) anos de
pena privativa de liberdade, tal como ocorre no delito de ato de porte de
entorpecente (art. 290 do CPM), cuja margem máxima da reprimenda é de 5 anos
de reclusão.
Ocorre que o art. 5º deve ser interpretado sistematicamente com o art. 8º do
Decreto nº 11.302/22, que expressamente inibe a incidência do indulto às penas
restritivas de direitos (art. 8º, I), às penas de multa (art. 8º, II) e às pessoas
beneficiadas pela suspensão condicional do processo (art. 8º, III).
Fere a lógica do razoável vedar a concessão de indulto à pena de multa, que sequer
admite a sua conversão em pena privativa de liberdade em caso de inadimplemento
(art. 51 do Código Penal), e às penas restritivas de direitos, que têm primazia em
face da suspensão condicional da pena (art. 77, III, do Código Penal), e autorizá-lo
em face das pessoas em gozo de sursis.
Como é cediço, o Estado-Juiz deve analisar a possibilidade de substituir a pena
privativa de liberdade por restritivas de direito, autorizando a suspensão
condicional da pena somente na hipótese de não ser indicada ou cabível tal
substituição (art. 77, III, do CPB).
Em outras palavras, o sursis tem caráter subsidiário em relação às penas restritivas
de direito, vez que estas devem ser aplicadas com prioridade.
Estender a concessão de indulto para pessoas beneficiadas com sursis e negar
àquelas submetidas a penas alternativas (multa e pena restritivas de direitos) é
subverter a ordem do sistema penal brasileiro.
Soma-se a isso também ao fato de inexistir razão jurídica para a vedação contida
no art. 8º, III, do Decreto supracitado, porquanto o indulto, modalidade de
clemência concedida espontaneamente pelo Chefe do Poder Executivo Federal,
exige-se, ao menos, a existência de um édito condenatório, ainda que sem o manto
da coisa julgada, situação sabidamente inexistente ao beneficiário do instituto da
suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), que se cumpridor
das condições legais e judiciais impostas, durante o período de prova, terá extinta a
sua punibilidade, resguardando a sua primariedade e bons antecedentes, em
consonância com o delineado no art. 89, §5º, da Lei 9.099/95.
Lançadas essas premissas, data venia, ao artigo 8º, III, do Decreto 11.302/22 deve
ser feita uma interpretação extensiva (minus dixit quam voluit) para abarcar
também as pessoas beneficiadas pela suspensão condicional da execução da pena
privativa de liberdade.
Ante o exposto, com fundamento no art. 8º, III, do Decreto Presidencial de nº
11.302/22, declaro que o sentenciado GLAYDWELLINGTON RODRIGUES RAMOS
não faz jus ao indulto. [...]. (evento 70 da Execução – SEEU; arquivo DEC2 do
7000142-86.2023.7.00.0000
40001355142 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

evento 1)." (Grifos nossos.)
Ora, em que pesem os argumentos expedidos pelo Juízo de primeiro
grau, a Decisão deve ser reformada, por estar em manifesta desconformidade com os
dispositivos do Decreto nº 11.302/22, com a doutrina e a jurisprudência pátrias, se
não vejamos.
Conforme entendimento dos Tribunais superiores, não cabe ao
magistrado fazer juízo de mérito quanto à concessão do indulto, devendo se ater
apenas aos requisitos legais fixados no mencionado Decreto, já que a sentença que
concede o indulto tem natureza declaratória, nesses termos:
(...) a sentença concessiva de indulto possui natureza declaratória e não
constitutiva, não sendo o juiz que o concede, pois tal direito já fora constituído no
decreto presidencial, com o preenchimento das condições ali fixadas (...). (Grifo
nosso) (Recurso Especial nº 1824396/CE, Relator: Ministro Gurgel de Faria, DJe:
21/10/2020).
Além disso, a interpretação extensiva das restrições contidas no
Decreto de indulto é vedada em obediência às regras de hermenêutica jurídica, pois
as normas que mitigam direitos devem ser interpretadas restritivamente, a exemplo
do art. 8º do Decreto nº 11.302/22, sob o risco de ser incluída situações
fático/jurídicas que não foram restringidas pelo legislador ordinário.
Dessa forma, ampliar o rol de vedações constantes no mencionado
Diploma normativo, além de ir contra as regras de hermenêutica jurídica, claramente
viola os princípios da legalidade e o da separação dos poderes.
Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME
CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
ÀS RESTRIÇÕES DO DECRETO DE INDULTO/COMUTAÇÃO. ATO
DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA PARA DEFERIMENTO DE INDULTO. PACOTE
ANTICRIME. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se permite interpretação extensiva das restrições contidas no decreto
concessivo de comutação/indulto. Em outras palavras, não se pode criar demais
restrições à concessão da benesse que não sejam aquelas versadas expressamente
na norma presidencial. A leitura que deve ser feita da lei é aquela com base em
interpretação que empreste à norma maior concretude possível, porém sempre
mantendo como vetor exegético os princípios insculpidos na Constituição Federal.
(...) 5. Agravo regimental desprovido.” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº
587.663/SP. Relator: Ministro Nefi Cordeiro. DJe: 14/9/2020) (Grifo nosso).
7000142-86.2023.7.00.0000
40001355142 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, ainda que se cogite eventual omissão no rol do supracitado
art. 8º do Decreto nº 11.302/22 e sua integração pela analogia, esta não seria
possível, pois no Direito penal é vedada a analogia in mallam partem, conforme
entendimento consagrado da doutrina e da jurisprudência, sendo oportuno ressaltar,
mais uma vez, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça in verbis:
[...]
HABEAS
CORPUS.
COMUTAÇÃO.
DECRETO-PRESIDENCIAL
N.º
4.495/02. REQUISITOS OBJETIVOS. ROL TAXATIVO. EVASÃO DO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESTRIÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELO
LEGISLADOR.
ILEGALIDADE.
CRIME
DE
ROUBO
QUALIFICADO.
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO DISPOSTA NO DECRETO
PRESIDENCIAL. NÃO SE APLICA, EM SEDE DE DIREITO PENAL,
ANALOGIA IN MALAM PARTEM.
1. O Decreto n.º 4.495, de 04 de dezembro de 2002, exige, para fins de atendimento
de requisito objetivo para obtenção da comutação das penas, tão-somente o
cumprimento de um terço do total da penas impostas ao sentenciado reincidente
e que durante os últimos doze meses de cumprimento da pena não tenha cometido
falta grave.
(...)
4. Inexistindo, no decreto presidencial, qualquer restrição quanto à
impossibilidade de se comutar a pena do sentenciado pela prática de crime com
violência ou grave ameaça, é vedado, em sede de direito penal, ampliar-se tal
conceito restritivo, como se fez, com o emprego da analogia in malam partem.
Precedente.
5. Writ concedido para, reformando o acórdão recorrido, assegurar ao paciente o
direito de comutação da pena na proporção de 1/5 (um quinto), nos termos do
Decreto n.º 4.495/02. (Habeas Corpus nº 46.088/SP. Relatora: Ministra Laurita Vaz.
DJ: 20/3/2006). (Grifo nosso.)
Ademais, como já afirmado acima, a concessão do Indulto pelo
Presidente da República é pautada em um juízo de conveniência e oportunidade,
ocasião em que o Chefe do Executivo irá definir os casos de concessão ou vedação
do Indulto às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade, beneficiadas ou não
com o Sursis penal ou processual, como já o fez no passado, quando, por exemplo,
vedou a concessão do indulto aos sentenciados que não tivessem cumprido certa
fração da reprimenda ou proibiu esse benefício aos sentenciados que estavam
cumprindo a suspensão condicional da pena, o que não é o caso desse Decreto em
questão.
No entanto, diversamente das Normas de Indulto anteriores, o
Decreto nº 11.302/22, como já ressaltamos, inovou no ordenamento jurídico ao
deixar de exigir qualquer lapso temporal mínimo de cumprimento de pena
como requisito para a concessão de indulto, a teor do que preceitua o caput do
artigo 5º desse diploma legal.
7000142-86.2023.7.00.0000
40001355142 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, já se manifestou a Suprema Corte, quando afirmou que a
concessão do indulto é um ato discricionário do Presidente da República, in verbis:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E
PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR
DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE.
PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA
CONCESSÃO,
SEM
ADENTRAR
NO
MÉRITO.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.
[...]
Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem
como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência
constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.
A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo
legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da
legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional
de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto,
que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de
poderes.
Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da
concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como
juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá,
entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender
como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal.
Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (Grifo nosso); (Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 5.874/DF. Redator do Acórdão: Ministro
Alexandre de Moraes. DJe: 05/11/2020). (Grifo nosso.)
Assim, extrai-se do citado julgado que, ao Poder Judiciário, é vedado
se imiscuir nas questões de conveniência e de oportunidade afetas ao Poder
Executivo no que diz respeito ao Indulto, sob pena de violação ao Princípio da
Separação dos Poderes previsto no art. 2º da Carta Magna de 1988, que na verdade
trata-se de cláusula pétrea preconizada no inciso III do § 4º do artigo 60 da
Constituição Federal de 1988.
Ressalte-se, ainda, que os precedentes desta Corte, sobre os
anteriores decretos de indulto, são inaplicáveis no presente caso, uma vez que os
Diplomas normativos presidenciais questionados anteriormente, ao contrário do
atual, sempre exigiam o cumprimento de um período da reprimenda penal para a
concessão do indulto ao sentenciado, o que inviabilizava o deferimento do benefício
7000142-86.2023.7.00.0000
40001355142 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao sursitário, pois esse, por estar com sua pena suspensa, não teria como cumprir a
fração da sanção penal exigida pelos Decretos presidenciais pretéritos, o que levava
o magistrado a negar essa benesse.
Por fim, a tese levantada pelo MPM, em Contrarrazões, de que a
interpretação literal e isolada do art. 5º do Decreto nº 11.302/22 extinguiria a
punibilidade de, praticamente, todos os condenados da Justiça Militar da União,
“sem que sequer jamais tivessem cumprido ao menos um dia de pena, porquanto
beneficiados com a suspensão condicional da pena (...)”, com todas as venias, não
deve ser acolhida diante de todos os fundamentos trazidos alhures e, especialmente,
pelo fato de que a decisão da concessão do indulto é pautada nos critérios de
conveniência e oportunidade privativos do Presidente da República.
Igualmente, insta salientar que o Decreto de Indulto já trouxe o rol
exaustivo de casos em que a aplicação dessa benesse individual é vedada, tais como
os crimes de natureza sexual, os cometidos com violência ou grave ameaça, entre
outros, de modo que o referido argumento, segundo o qual todos os condenados da
Justiça Militar da União teriam reconhecida a extinção da punibilidade, é de todo
desarrazoado e generalizante.
Outrossim, não se ignora os julgados desta Corte Castrense que
denegaram o indulto a condenado pelo art. 290 do Código Penal Militar, tal qual a
hipótese aqui analisada.
Todavia, ressalta-se que os casos anteriormente apreciados não
guardam semelhança com o que ora se examina, notadamente porque se tratava de
condenações por tráfico de drogas no interior do aquartelamento, sendo oportuno
salientar que, na legislação castrense, o art. 290 do CPM enquadra a conduta delitiva
do usuário e também do traficante, diferenciando-se tão somente pelo quantum da
pena, que, no caso de quem incorre no tráfico de drogas, a reprimenda é mais
rigorosa.
Assim, o sentenciado-sursitário em questão tem direito ao benefício do
indulto, porquanto foi condenado por “(...) trazer consigo, em área sujeita a
administração militar, substância entorpecente proibida (...)”, incorrendo no delito
de posse de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar,
previsto no art. 290 do Código Penal Militar, em circunstâncias tais que não
correspondem as proibições dispostas nos incisos I a V do art. 7º do Decreto nº
11.302/22, conforme interpretação do inciso VII do artigo 7º desse Diploma
normativo presidencial, in verbis:
“(...) O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não
abrange os crimes (...) previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal
Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a
V (...)”. (Grifo nosso).
7000142-86.2023.7.00.0000
40001355142 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, diante de todos os fundamentos até aqui expostos, verifica-se
que não há qualquer impedimento para que o recorrente seja beneficiado com o
Indulto Presidencial, e, para que tenha a sanção penal extinta, já que a sua
condenação à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM,
não se encontra dentre as vedações estabelecidas pelo citado Decreto.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar, por maioria, a preliminar
levantada, de ofício, de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º do
decreto nº 11.302/2022. No mérito, em dar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito, por maioria, para, reformando a Decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Auditoria
2ª CJM nos autos do Processo de Execução da Pena nº 9000036-46.2022.7.02.0202,
conceder o indulto ao ex-Sd GLAYDWELLINGTON RODRIGUES RAMOS,
declarando extinta a sua punibilidade, com base no inciso II do artigo 123 do Código
Penal Militar, c/c os arts. 5º e 8º do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355142v3 e
do código CRC 5032318c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 4/10/2023, às 14:29:15
7000142-86.2023.7.00.0000
40001355142 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000142-86.2023.7.00.0000/DF
RECORRENTE: GLAYDWELLINGTON RODRIGUES RAMOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No presente feito, impõe-se discorrer a respeito da Decisão do Plenário
desta Corte, durante o julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000210-
36.2023.7.00.0000/DF.
Naquela ocasião, o e. Min. Leonardo Puntel arguiu, de ofício, a
preliminar de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, caput, do
Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, por entender que a aludida norma
violou os arts. 2º, 5º, inciso XLVI, e 144, caput, bem como os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e a vedação da proteção insuficiente, devendo,
portanto, ser afastada a sua aplicação no caso concreto.
O sistema do controle difuso de constitucionalidade, também
denominado controle concreto ou incidental de constitucionalidade, permite ao
magistrado ou ao órgão colegiado analisar, no caso concreto, a compatibilidade de
uma lei ou ato normativo perante a Constituição.
A declaração incidental de inconstitucionalidade implica em afastar a
aplicação da lei, ou seja, na recusa de sua aplicação para solucionar a controvérsia
deduzida em juízo. A lei não é prejudicada em sua vigência ou em sua eficácia
perante terceiros.
Importa frisar que se uma lei ou ato normativo é declarado
inconstitucional pelo STF, incidentalmente, ou seja, em sede de controle difuso, essa
decisão – assim como acontece no controle abstrato – também produz eficácia erga
omnes e efeitos vinculantes.
Entretanto, após a exposição do voto da e. Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, os Ministros desta Corte, em sua maioria,
acompanharam os fundamentos expostos pela Magistrada, por entenderem que o
Decreto de Indulto é um ato de clemência, de prerrogativa constitucional, conferido
ao Presidente da República, que pode ser editado conforme os critérios de
conveniência e de oportunidade, sem que isso implique qualquer ofensa ao princípio
da separação dos Poderes estatuído no art. 2º da CF/1988.
7000142-86.2023.7.00.0000
40001354074 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Adiante, também, sopesaram o fato de os artigos questionados nas
ADIs nºs 7.330 e 7.390, propostas pelo Procurador-Geral da República, não se
refletirem nos delitos militares ora objetos dos presentes feitos, a uma porque na
primeira ação foram questionados o art. 6º, caput, e seu parágrafo único, bem como
o art. 7º, § 3º, todos do referido Decreto de Indulto; a dois, pelo fato de as
elementares dos tipos em análise e julgamento, não se revestirem de grave ameaça,
ou de violência.
O Decreto, logo, é ato de natureza política. Fazer uma exegese ou
interpretação extensiva no presente processo, para fins de adequar o decreto de
indulto à legislação penal ou processual, ao sistema penal carcerário, à política
criminal, seria adentrar a esfera da competência privativa do Presidente da
República, violando o princípio da separação dos Poderes, estatuído no art. 2º da Lei
Maior.
Por fim, o Tribunal Pleno, por maioria, decidiu rejeitar a preliminar
suscitada, de ofício, pelo Ministro Leonardo Puntel e declarar a constitucionalidade
do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.
Brasília, 1º de junho de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001354074v2 e do código CRC 32d9a3ea.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 6/9/2023, às 16:44:3
7000142-86.2023.7.00.0000
40001354074 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000142-86.2023.7.00.0000/DF
RECORRENTE: GLAYDWELLINGTON RODRIGUES RAMOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO
PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022
Importa inicialmente arguir a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.
Deve-se frisar que o ato ora mencionado, por ir além de uma mera regulamentação normativa e assim
constituir verdadeira prerrogativa estatal para concessão de clemência aos sentenciados a penas restritivas de liberdade, é
passível tanto do controle difuso quanto concentrado de constitucionalidade. Assim, a presente arguição encontra amparo
no art. 4º, inciso III, do Regimento deste Superior Tribunal Militar e no art. 97 da Constituição Federal.
O então Presidente da República, ao estabelecer o alcance dos favorecidos pela indulgência, previu, no
respectivo art. 5º, in verbis:
Art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a 5 (cinco) anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena
privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.
A prerrogativa para concessão de indulto é exclusiva do Presidente da República, no uso de sua
discricionariedade, conforme dispõe o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal. Na esteira do entendimento dos
Tribunais Pátrios, trata-se de ato declaratório em que não se afere judicialmente o aspecto meritório da clemência do
Estado. Contudo, apesar dessa ampla discricionariedade, a atuação da autoridade máxima do País, como nos demais atos
normativos, esbarra na obrigatoriedade de observância da legalidade e dos demais preceitos constitucionais instituídos.
Nesse sentido, colaciono o Aresto, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDULTO
HUMANITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5.º, INCISO XLIII, DA CARTA
MAGNA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O julgamento monocrático da causa, por óbvio, afasta a possibilidade
de sustentação oral no julgamento do writ e não representa ofensa ao princípio da colegialidade, em virtude da possibilidade de
interposição do agravo regimental, como na espécie. 2. Trata-se, no caso, de condenação por crime hediondo - homicídio
qualificado -, o qual, por expressa vedação constitucional (art. 5.º, inciso XLIII, da Constituição Federal), não pode ser objeto
de indulto (até mesmo o humanitário). 3. É certo que a competência para conceder indulto é privativa do Presidente da
República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição da República. Contudo, esta elevada atribuição está submetida à
observância dos ditames legais e constitucionais, de forma que não pode o decreto concessivo incidir sobre hipóteses vedadas
pela Carta Magna. Precedentes desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. 4. Cumpre anotar que, em razão da
gravidade do estado de saúde do Apenado, e tendo em vista a precariedade do sistema prisional, o Juízo das Execuções deferiu
a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica. 5. Agravo desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 538858 PE 2019/0305134-9, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento:
19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2020) (Sem grifos no original)
Não se está discutindo a prerrogativa constitucional que o Presidente tem de conceder indulto ou graça, mas
a necessidade de seus atos serem objeto de controle judicial, quando extrapolam os limites previstos na própria
Constituição, como é o caso do Decreto nº 11.302/2022.
Outro não é o entendimento do Procurador-Geral da República, na Petição Inicial que deu origem à Ação
Direta de Inconstitucionalidade, no dia 22 de maio de 2023, autuada com a numeração ADI 7390, que imputa a violação
não apenas dos dispositivos ora apontados, mas de outros preceitos constitucionais. Cito:
“Esses limites expressos do ato de indulto, praticado pelo Presidente da República na condição de chefe de Estado, não afastam
a necessária sujeição da indulgência presidencial ao sistema de freios e contrapesos e ao estado de direto e democrático,
tampouco elidem a necessária observância do Estado brasileiro aos compromissos assumidos na ordem internacional.
Exorbita o próprio sistema de freios e contrapesos - que sustenta a possibilidade de intervenção do Presidente da República na
aplicação e no cumprimento de sanções penais aplicadas pelo Judiciário - , conferir clemência estatal com base em cláusula
que atenta contra o próprio sistema de justiça e de proteção/reparação das vítimas, que alcança não um determinado indivíduo
7000142-86.2023.7.00.0000
40001354825 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ou um grupo específico de condenados, por razões políticas, ou, mesmo, como forma de concretização de política criminal, mas
todos os condenados por crimes cuja pena em abstrato não supere cinco anos.
A norma objeto desta ação direta de inconstitucionalidade subverte a ordem constitucional, com grave ofensa à separação de
poderes e violação de limites constitucionais à válida emanação da clemência soberana estatal, acarretando um descriterioso
desencarceramento em massa de condenados por um amplíssimo rol de tipos penais.
[...]”
(Petição Inicial AJCONST/PGR nº 478606/2023. Processo ADI 7390/ volume 1, fl. 17. Disponível em:
https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?
seqobjetoincidente=6648296) (Grifos no original)
Nos termos da redação contida no dispositivo citado, é inegável que a atuação do Presidente da República
promoveu uma abolitio criminis em massa, de forma desproporcional e desarrazoada, pois generalizou o alcance da
indulgência a todos os apenados cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse 5 (cinco) anos, sem estabelecer um critério
mínimo de seu cumprimento como tradicionalmente fizeram os decretos anteriores.
A redação do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 revela uma clara intenção presidencial no desfazimento de
parte significativa das decisões penais condenatórias e viola expressamente o princípio da separação dos poderes, na
medida em que torna sem efeito, indiscriminadamente, a execução das penas privativas de liberdade, além de imiscuir na
atribuição legislativa para definir sobre a abolitio criminis. Não se admite que uma norma penal, regularmente elaborada
pelo Legislativo e levada a efeito pelo Poder Judiciário, seja inobservada em sua totalidade no âmbito do Poder Executivo
e, assim, ensejar inequívoca violação ao sistema de freios e contrapesos.
No âmbito desta Justiça Militar, o prejuízo é ainda maior, na medida em que se promoverá um esvaziamento
de quase totalidade de suas decisões judiciais, haja vista a maior parte das penas abstratamente previstas não ultrapassar 5
(cinco) anos. Ressalta-se que o ato normativo afronta os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, nos quais
se sustentam as Forças Armadas, sem contar as consequências desastrosas que trariam para tropa em face da inevitável
sensação de impunidade.
Ademais, é imperioso afirmar que o artigo 5º do Decreto 11.302/2022 contraria o preceito contido no § 2º do
art. 5º da Constituição Federal, na medida em que, a par da inobservância dos preceitos citados, inviabiliza o cumprimento
de tratados relacionados a crimes que o Brasil se comprometeu a combater. A título de ilustração, cito o crime de racismo,
previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1998, inserido pela Lei nº 14.532, de 23 de janeiro de 2023, cuja
pena máxima em abstrato é de 5 (cinco) anos, além de tantos outros delitos que se inserem nesse contexto de que há um
compromisso internacional de repressão.
Nesse sentido, também entendeu o Ministro desta Corte Almirante de Esquadra LEONARDO PUNTEL, nos
autos do RSE 7000134-12.2023.7.00.0000, de cujo laborioso voto destaco:
“O dispositivo impugnado, embora inserido em instrumento normativo editado pelo Presidente da República no uso da
prerrogativa constitucional de conceder o perdão judicial, ultrapassa os limites constitucionais do poder de clemência soberana
do Estado e viola o dever de observância aos tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil é parte, o que
nos compele a proceder ao controle de constitucionalidade incidental.
[...]
Embora se qualifique como ato normativo primário, já que possui generalidade, abstração e impessoalidade, extraindo seu
fundamento de validade da própria Constituição Federal (art. 84, caput, inciso XII, da Constituição), o dispositivo está sujeito
ao controle judicial pelos controles difuso e abstrato.
Nesse sentido, da leitura do artigo é possível verificar que ele viola os limites constitucionais para a validade do indulto,
mormente porque o perdão abrangeu inúmeros tipos penais, cujas penas foram perdoadas em sua totalidade, sem que houvesse
a exigência de cumprimento de lapso qualquer de cumprimento da reprimenda, assemelhando-se à abolitio criminis.
[...]
Com a concessão de indulto, nesses moldes, inúmeras normas penais militares deixam de ser executadas após decisão judicial,
não cumprindo mais a pena a sua função de validar a norma penal incriminadora.
Ante à manifesta desproporcionalidade da abrangência e à completa falta de critérios mínimos de concessão, o indulto exorbita
do sistema de freios e contrapesos e equipara-se à abolitio em massa e sem critério de razoabilidade para um vasto conjunto de
tipos penais, em clara ofensa à separação de poderes.
7000142-86.2023.7.00.0000
40001354825 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese ser descabido ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo político conferido ao Presidente da República, não se pode
admitir que o poder para a concessão do indulto, embora atribuído pelo texto constitucional, seja ilimitado e livre do controle
judicial. Certamente esse não foi a mens legislatoris do Constituinte Originário.
[...]”
(Trecho do voto do Ministro-Relator lançado no RSE 7000134-12.2023.7.00.0000).
Diante do exposto, declaro, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial nº
11.302, de 22 de dezembro de 2022, por manifesta violação ao art. 2º e ao art. 5º, caput, e seus inciso XLVI e § 2º, e o faço
na forma do art. 97, todos da Constituição Federal, para afastar a aplicação ao presente caso e determinar o
prosseguimento da execução penal, nos autos do Processo de Execução Penal nº 9000036-46.2022.7.02.0202, no Sistema
Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), em desfavor GLAYDWELLINGTON RODRIGUES RAMOS.

VOTO DE MÉRITO
Superada a preliminar de inconstitucionalidade, passo à análise do mérito.
A Defensoria Pública da União insurge-se contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 2ª CJM, que deixou de declarar a extinção da punibilidade pelo indulto previsto no Decreto Presidencial nº
11.302/2022.
Para tanto, destaca a impossibilidade de modificação do Decreto supramencionado, tendo em vista o art. 8º
do citado dispositivo legal não incluir expressamente as pessoas beneficiadas com a suspensão condicional da pena dentre
as causas impeditivas para obtenção do indulto natalino, assim como fez em relação à suspensão condicional do processo,
nos termos da Lei dos Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/1995). Manifesta-se nos seguintes termos:
“[...]
Nota-se, portanto, que não cabe ao Poder Judiciário incluir texto com efeitos materiais onde somente o Poder Executivo o
poderia ter feito. Se não fez, há razão política para tal, mesmo que o Poder Judiciário não entenda qual. Pergunta-se se seria
possível que o Executivo estivesse pensando em suspensão condicional da pena ao invés da suspensão condicional do processo.
A resposta é que sim, é possível, apesar de improvável face a assessoria jurídica que recebe diretamente do Advogado Geral da
União e sua equipe. Contudo, ‘possível’ não é situação jurídica autorizativa da interpretação extensiva do julgador, pois isso
tratar-se-ia de presunção política, vedada ao Judiciário. A esse poder, somente cabem interpretações jurídicas, o que não é o
presente caso. O presente caso trata da manifestação política do Poder Executivo, seara na qual o Poder Judiciário não tem
ingerência constitucional sequer para fazer suposições, muito menos mudar a norma e seus efeitos materiais, motivo pelo qual
se impõe o reconhecimento do indulto para o recorrente.
[...]”
(Evento 1, RAZRECUR4) (Grifos no original)
O art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece que “será concedido indulto natalino às pessoas
condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”
Verifica-se que o citado artigo somente estabelece como requisito o máximo da pena em abstrato de 5
(cinco) anos para que a pessoa condenada tenha direito ao indulto natalino. No presente caso, o Recorrente foi condenado
nas sanções do art. 290 do CPM, cuja pena máxima está dentro desse critério objetivo estabelecido no Decreto.
Ainda no mesmo dispositivo legal, o artigo 8º veda a aplicação do indulto natalino às penas restritivas de
direitos, às penas de multa e às pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo, sendo silente quanto à
suspensão condicional da pena.
Contudo, o insigne magistrado entendeu que beneficiários com a suspensão condicional da pena não fariam
jus ao indulto, pelos motivos abaixo transcritos:
“Primo icto oculi, a interpretação literal do art. 5º do Decreto Presidencial em apreço poder-se-ia chegar à conclusão de que o
indulto seria aplicável a todos os condenados cuja pena máxima cominada não ultrapassasse a 5 (cinco) anos de pena privativa
de liberdade, tal como ocorre no delito de ato de porte de entorpecente (art. 290 do CPM), cujo margem máxima da reprimenda
é de 5 anos de reclusão.
Ocorre que o art. 5º deve ser interpretado sistematicamente com o art. 8º do Decreto nº 11.302/22, que expressamente inibe a
incidência do indulto às penas restritivas de direitos (art. 8º, I), às penas de multa ( art. 8º, II) e às pessoas beneficiadas pela
suspensão condicional do processo (art. 8º, III).
7000142-86.2023.7.00.0000
40001354825 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Fere a lógica do razoável vedar a concessão de indulto à pena de multa, que sequer admite a sua conversão em pena privativa
de liberdade em caso de inadimplemento (art. 51 do Código Penal), e às penas restritivas de direitos, que têm primazia em face
da suspensão condicional da pena (art. 77, III, do Código Penal), e autorizá-lo em face das pessoas em gozo de sursis. Como é
cediço, o Estado-Juiz deve analisar a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito,
autorizando a suspensão condicional da pena somente na hipótese de não ser indicada ou cabível tal substituição (art. 77 , III,
do CPB). Em outras palavras, o sursis tem caráter subsidiário em relação às penas restritivas de direito, vez que estas devem
ser aplicadas com prioridade. Estender a concessão de indulto para pessoas beneficiadas com sursis e negar àquelas
submetidas a penas alternativas (multa e pena restritivas de direitos) é subverter a ordem do sistema penal brasileiro. Soma-se a
isso também ao fato de inexistir razão jurídica para a vedação contida no art. 8º, III, do Decreto supracitado, porquanto o
indulto, modalidade de clemência concedida espontaneamente pelo Chefe do Poder Executivo Federal, exige-se, ao menos, a
existência de um édito condenatório, ainda que sem o manto da coisa julgada, situação sabidamente inexistente ao beneficiário
do instituto da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), que se cumpridor das condições legais e judiciais
impostas, durante o período de prova, terá extinta a sua punibilidade, resguardando a sua primariedade e bons antecedentes,
em consonância com o delineado no art. 89, §5º, da Lei 9.099/95.
Lançadas essas premissas, data venia, ao artigo 8º, III, do Decreto 11.302/22 deve ser feita uma interpretação extensiva (minus
dixit quam voluit) para abarcar também as pessoas beneficiadas pela suspensão condicional da execução da pena privativa de
liberdade.”
(Evento 1, DEC2)
Para melhor compreensão da questão, é necessária uma incursão na natureza jurídica da suspensão
condicional da pena. Sobre o assunto, NUCCI esclarece:
“358. Natureza jurídica: pode-se mencionar a existência das seguintes posições: a) medida de política criminal para evitar a
aplicação da pena privativa de liberdade, consubstanciada numa outra forma de cumprimento de pena (voto do Min. Marco
Aurélio: ‘O instituto do sursis consubstancia execução mitigada da pena’ – HC 77.724-3-SP, 05.08.1998, DJU 12.08.1998, p. 3);
b) pena; c) benefício penal ao réu, com o caráter de direito subjetivo (‘Não se diga, como costumeira se faz, a suspensão é tão
só um benefício. O argumento não influi em nada na conceituação do sursis, pois o benefício é também um direito. Segundo
Henri Capitant, o benefício é o direito atribuído a uma pessoa em caráter excepcional’, na lição de Frederico Marques, Tratado
de direito penal, v. 3, p.341). A mais adequada, em nosso entender, para configurar o instituto da suspensão condicional da pena
é a primeira. Incabível dizer que o sursis seja pena, pois estas estão claramente enumeradas no art. 55 do CPM e a suspensão
é medida destinada justamente a evitar a aplicação de uma delas, a privativa de liberdade. Por outro lado, não se deve
sustentar ser apenas um benefício, pois o sursis traz, sempre, condições obrigatórias, consistentes em medidas restritivas da
liberdade do réu. Daí porque é mais indicado tratar o sursis como medida alternativa de cumprimento da pena privativa de
liberdade, não deixando de ser um benefício, nem tampouco uma reprimenda. [...]”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado, 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2021, pág.
161) (Grifos nossos e no original)
Conforme se depreende do item 9 da exposição de motivos do Código Penal Militar, trata-se de medida de
política criminal, destaco:
“9. Medida de política criminal de largo alcance é a introdução da suspensão condicional da pena no novo direito penal militar.
Embora não seja aplicável em casos que atingem gravemente a ordem e a disciplina militares, a sua aceitação no novo Código
se fazia urgente. Ao caráter repressivo da pena imputa-se acrescentar o princípio utilitário da recuperação do criminoso, sem,
todavia, lhe executar a pena. Este princípio da recuperação já era, aliás, reconhecido no direito vigente, através de instituto do
livramento condicional. O sursis, agora adotado no Projeto, longe de ferir o princípio de disciplina, essencial às Forças
Armadas virá estimulá-lo, pela obrigação da conduta exemplar do beneficiado pelo referido instituto.”
(ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. JuruaDoc. 200.5061.0583.8118. Disponível
em: <<https:// https://www.juruadocs.com/legislacao/idx/7765-comentarios-ao-codigo-penal-militar>>)
Portanto, o sursis não tem natureza sancionatória, não é uma pena, mas uma questão de política criminal cuja
função é afastar o apenado do encarceramento, do mesmo modo que as causas impeditivas elencadas no art. 8º. Por esse
motivo, não pode ensejar que o sursitário tenha a punibilidade extinta pelo indulto.
Nunca é demais destacar que esta Corte é assente no entendimento de que o período de prova do sursis não
pode ser computado como tempo de cumprimento de pena, in verbis:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE INDULTO. REQUISITO OBJETIVO DE
CUMPRIMENTO PARCIAL DE PENA. INEXISTÊNCIA. SURSIS. NATUREZA JURÍDICA NÃO SANCIONATÓRIA. PERÍODO
DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. O sursis não ostenta a categorização jurídica de pena, mas de medida de política criminal.
Descabe confundir o tempo alusivo ao período de prova exigido para a concessão desse benefício, com o requisito temporal
relativo ao cumprimento parcial da pena, com o fito de se habilitar ao benefício do indulto natalino e, consectariamente, obter a
extinção da punibilidade. O sursis é apenas opção de política criminal compatível com a Constituição Federal de 1988.
Destarte, tratando-se de institutos penais diversos, não cabe ter como tempo de cumprimento da pena para fins de indulto o
período de prova exigido para a suspensão condicional da execução da pena. A pretensão de extinção da punibilidade, pela
7000142-86.2023.7.00.0000
40001354825 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concessão do indulto natalino, não encontra suporte nas regras contidas no normativo presidencial. Inexistência de ofensa aos
princípios da proporcionalidade, isonomia, individualização da pena e dignidade da pessoa humana. Recurso da Defesa
desprovido. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000109-80.2017.7.01.0201. Relator:
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 03/10/2017. Data de Publicação: 13/10/2017)
Como o recorrente já foi beneficiado com a suspensão condicional da pena, cuja finalidade, volto a frisar, é
privar o condenado do cárcere, a concessão do indulto, que também tem por finalidade o esvaziamento do sistema
carcerário, resultaria em evidente bis in idem.
Em relação aos decretos editados nos anos anteriores, ressalta-se que, se o período de cumprimento do sursis
não era computado como interstício mínimo de cumprimento da pena para a aplicação do indulto, obviamente por não ser
considerado “pena”, a não exigência de tempo mínimo de cumprimento de pena no atual Decreto nº 11.302/2022 não
permite inferir que o sursitário esteja “cumprindo qualquer pena” durante o período de prova.
Quanto ao argumento de que seria injusto que alguém, no gozo do sursis em razão de uma condenação à
pena restritiva de liberdade inferior a 2 (dois) anos, não tivesse seu direito ao indulto reconhecido enquanto um condenado
à pena superior a 2 (dois) anos o teria, é de registrar que, ao tempo em que se exigia cumprimento de tempo mínimo de
execução da pena, essa situação já era comum e nunca foi considerada injusta ou desproporcional.
Tais argumentações, no caso, limitavam-se tão somente a não caracterização do sursis como pena. Nessa
esteira, também entendeu o Ministro-Relator do RSE 7000134-12.2023.7.00.0000, Leonardo Puntel, in verbis:
“[...]
Destarte, considerando o caráter de política criminal do sursis concedido, beneficiar o Recorrente uma segunda vez com outro
instituto também de politica criminal que traz em si a mesma finalidade (evitar o encarceramento) traz como consequência o
esvaziamento desta política, pois há uma relação de causa e efeito entre encarceramento e a concessão do sursis e também do
indulto.
[...]
Frisa-se, ademais, que a aplicação literal e destemperada do art. 5º do Decreto provocará o esvaziamento de quase totalidade
das condenações impostas pela Justiça Militar da União, pois a maioria dos tipos penais nos quais são incursionados os
acusados possuem penas máximas abstratamente previstas não superiores a 5 (cinco) anos, o que poderá acarretar
consequências negativas para o seio castrense e para a sociedade em geral em face da inevitável sensação de impunidade.
[...]”
(Trecho do voto do Ministro-Relator lançado no RSE 7000134-12.2023.7.00.0000)
Por fim, cumpre destacar que o art. 13 demonstra que o Decreto é voltado aos condenados em cumprimento
de pena privativa de liberdade, destaco:
Art. 13. A autoridade que detiver a custódia dos presos ou os órgãos da execução penal previstos no art. 61 da Lei nº 7.210, de
1984, encaminharão à Defensoria Pública, ao Ministério Público, ao Conselho Penitenciário e ao juízo da execução,
preferencialmente por meio digital, na forma estabelecida pela alínea f do inciso I do caput do art. 4º da Lei nº 12.714, de 14 de
setembro de 2012, a lista das pessoas que satisfaçam os requisitos necessários para a concessão do indulto natalino de que trata
este Decreto.
Não é demais frisar que o Decreto Presidencial nº 11.302/2022, especificamente na redação destinada ao art.
5º contraria os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, nos quais se sustentam as Forças Armadas, ao
menos nos processos julgados pela Justiça Militar Federal. A considerar a literalidade do dispositivo, implicar-se-á o
esvaziamento de quase totalidade das condenações impostas por esse ramo especializado do Poder Judiciário, cujas penas
máximas abstratamente previstas, via de regra, não ultrapassam o limite de 5 (cinco) anos, sem contar as consequências
desastrosas que trariam para tropa em face da inevitável sensação de impunidade.
Assim, nenhum reparo merece a decisão atacada. Contrariando o que afirma a Defesa, a interpretação
extensiva feita pelo magistrado não é presunção política, mas a aplicação correta do direito.
Diante do exposto, e superada a preliminar de ofício de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto
Presidencial nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso
interposto pela Defensoria Pública da União, para manter, na íntegra, a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da
7000142-86.2023.7.00.0000
40001354825 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos do Processo de Execução Penal nº 9000036-46.2022.7.02.0202, no
Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), referente a GLAYDWELLINGTON RODRIGUES RAMOS, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 1º de junho de 2023.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354825v3 e do código CRC 7c2463f4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 21/9/2023, às 18:11:49
7000142-86.2023.7.00.0000
40001354825 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR